Tribunal: TJMT
Processo: 1044477-40.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044477-40.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Comercial, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[HELIO MACHADO DA COSTA JUNIOR - CPF: 779.969.921-34 (ADVOGADO), EDEVAL DORICO DA CRUZ E SILVA - CPF: 077.566.581-91 (AGRAVANTE), FERNANDA SANTIAGO E SILVA PROCOPIO - CPF: 010.452.551-73 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), CENTRO AMERICA HOTELARIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME - CNPJ: 36.900.108/0001-88 (TERCEIRO INTERESSADO), ELINEI COLETA SANTIAGO E SILVA - CPF: 086.285.801-15 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL SANTIAGO E SILVA - CPF: 021.191.471-16 (TERCEIRO INTERESSADO), NALIAN BORGES CINTRA MACHADO - CPF: 876.085.961-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INCAPACIDADE CIVIL SUPERVENIENTE. CURATELA PROVISÓRIA. SUSPENSÃO DOS ATOS EXPROPRIATÓRIOS. NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de suspensão de hasta pública em execução de título extrajudicial, ignorando a superveniência de incapacidade civil do executado, comprovada por laudo médico psiquiátrico e reconhecida pela 3ª Vara Especializada de Família e Sucessões, que concedeu curatela provisória com expressa vedação à alienação de bens.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão agravada padece de nulidade por ausência de fundamentação; (
ii
) estabelecer se a superveniência da incapacidade civil do executado, reconhecida judicialmente com a concessão de curatela provisória, impõe a suspensão dos atos expropriatórios na execução em curso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A preliminar de nulidade da decisão agravada não merece acolhimento, pois o vício de fundamentação foi sanado por decisão posterior do juízo de origem, datada de 05/12/2025, que analisou pontualmente os argumentos do executado.

O art. 313, I, do CPC determina a suspensão do processo pela perda da capacidade processual de qualquer das partes, norma cogente que visa assegurar o devido processo legal e a ampla defesa.

O art. 178, II, do CPC estabelece a obrigatoriedade da intervenção do Ministério Público nos processos que envolvam interesse de incapaz, sob pena de nulidade, conforme dispõe o art. 279 do mesmo diploma legal.

A curatela provisória deferida em 26/11/2025, antes da hasta pública designada para 09/12/2025, impõe a suspensão dos atos expropriatórios até a regularização da representação processual do executado.

A alegação de vício no edital de leilão por não observar o art. 896 do CPC não foi objeto da decisão agravada, não cabendo sua apreciação neste momento processual, sob pena de supressão de instância.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A superveniência de incapacidade civil do executado, reconhecida judicialmente com a concessão de curatela provisória, impõe a suspensão dos atos expropriatórios até a regularização da representação processual e a intervenção do Ministério Público.

A vedação expressa à alienação de bens imposta em decisão de curatela provisória constitui óbice à realização de hasta pública sem prévia autorização do juízo de família.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 178, II, 279, 313, I, 489, §1º, IV, 896.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG - AI: 15457813120238130000, Rel. Des. Narciso Alvarenga Monteiro de Castro, j. 10/11/2023; TJ-MG - AGT: 10000220467237005, Rel. Evangelina Castilho Duarte, j. 04/08/2022.

R E L A T Ó R I O

AI
1044477-40.2025.8.11.0000

EDEVAL DORICO DA CRUZ E SILVA

x

BANCO DO BRASIL SA

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por EDEVAL DORICO DA CRUZ E SILVA contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 1022396-86.2016.8.11.0041, ajuizada por BANCO DO BRASIL SA, indeferiu o pedido de suspensão da hasta pública designada para o dia 09/12/2025, mantendo a determinação de expropriação de bens do agravante.

O agravante sustenta, preliminarmente, a nulidade da decisão agravada por ausência de fundamentação, em violação ao art. 489, §1º, IV, do CPC.

Alega que a decisão não enfrentou os argumentos deduzidos no processo, especialmente quanto à superveniência de sua
incapacidade civil, comprovada por laudo médico psiquiátrico, e à concessão de curatela provisória pela 3ª Vara Especializada de Família e Sucessões de Cuiabá, com expressa vedação à alienação de bens do curatelado.

No mérito, argumenta que o edital de leilão padece de vício insanável por não observar a regra p
revista no art. 896 do CPC, que estabelece que na alienação judicial de bens de incapazes o lance mínimo não pode ser inferior a 80% do valor de avaliação.

Aduz
ainda que a continuidade da hasta pública viola a autoridade da decisão do juízo de família e coloca o incapaz em risco patrimonial irreversível.

Em decisão liminar, deferi o pedido de efeito suspensivo ao recurso para suspender os efeitos da decisão recorrida, especialmente quanto ao prosseguimento dos atos expropriatórios (Id.
335928883).

O agravado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 340953378).

A Douta Procuradoria de Justiça (ID
341716897
), manifestou-se pelo
provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO AGRAVADA

E
minentes pares:

In
icialmente, o agravante sustenta a nulidade da decisão agravada por ausência de fundamentação, em violação ao art. 489, §1º, IV, do CPC e ao art. 93, IX, da Constituição Federal.

Com efeito, a decisão impugnada limitou-se a consignar: "
Em que pese a manifestação da parte requerida, mantenho a determinação dos autos
", sem enfrentar os argumentos
deduzidos pelo executado, especialmente quanto à superveniência de sua incapacidade civil, à concessão de curatela provisória e à vedação expressa à alienação de bens imposta pelo juízo de família.

O art. 489, §1º, IV, do CPC é expresso ao considerar não fundamentada a decisão que "
nã
o enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador
".

No caso, a questão da incapacidade civil superveniente do executado, comprovada por laudo médico e reconhecida judicialmente, constitui argumento relevante e capaz de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo juízo a quo, impondo-se sua análise fundamentada.

Contudo,
da análise dos autos
,
verifica-se que
na mesma data em que interposto o presente agravo, sobreveio nova decisão datada de 05/12/2025, em que o Juízo de origem passou a analisar pontualmente cada argumento do executado, expressamente reconhecendo a curadora provisória e determinando a oitiva do Ministério Público.

Assim, considerando que o vício de fundamentação foi sanado por decisão posterior, deixo de acolher a preliminar de nulidade.

Portanto,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

A controvérsia central do recurso reside em definir se a superveniência da incapacidade civil do executado, reconhecida judicialmente com a concessão de curatela provisória, impõe a suspensão dos atos expropriatórios na execução em curso, especialmente diante da vedação expressa à alienação de bens imposta pelo juízo de família.

Consta dos autos que o agravante foi diagnosticado com Transtorno Afetivo Bipolar Tipo I (CID F31.2), encontrando-se em episódio maníaco grave com sintomas psicóticos, apresentando delírios de grandeza, desorganização do pensamento, perda de contato com a realidade e ausência de capacidade crítica, conforme laudo médico do Dr. Renato R. Silva (CRM 54154).

Em razão desse quadro, a 3ª Vara Especializada de Família e Sucessões de Cuiabá, nos autos nº 1116763-87.2025.8.11.0041, deferiu em 26/11/2025 a CURATELA PROVISÓRIA do agravante, nomeando sua filha Fernanda Santiago e Silva Procópio como curadora, com expressa vedação à alienação ou oneração de bens sem prévia autorização daquele juízo especializado.

O art. 313, I, do CPC determina a suspensão do processo "
pela morte ou pela perda da capacidade processual de qualquer das partes, de seu representante legal ou de seu procurado
r
".

Trata-se de norma que visa assegurar o devido processo legal e a ampla defesa da parte que se tornou incapaz no curso do processo.

A
demais, o art. 178, II, do CPC estabelece a obrigatoriedade da intervenção do Ministério Público nos processos que envolvam interesse de incapaz, sob pena de nulidade, conforme dispõe o art. 279 do mesmo diploma legal.

O agravado sustenta que a sentença de interdição possui natureza constitutiva, com efeitos
ex
nunc
, não invalidando automaticamente os atos praticados anteriormente. Argumenta ainda que o agravante esteve devidamente representado por advogado constituído durante todo o processo, não havendo prejuízo processual.

Embora seja correto afirmar que a curatela produz efeitos prospectivos, não retroagindo para invalidar automaticamente atos anteriores, é inegável que, uma vez reconhecida judicialmente a incapacidade, impõe-se a suspensão do processo para regularização da representação processual e intervenção do Ministério Público, conforme determinam os
arts
. 313, I, e 178, II, do CPC.

No caso em análise, a curatela provisória foi deferida em 26/11/2025, antes da realização da hasta pública designada para 09/12/2025, impondo-se a suspensão dos atos
expropriatórios até a regularização da representação processual do executado e a intervenção do Ministério Público.

Além disso, a decisão proferida pelo juízo de família foi expressa ao vedar a alienação ou oneração de bens do curatelado sem prévia autorização judicial, consignando que fica terminantemente proibida a disposição de bens móveis, imóveis ou de qualquer outra natureza pertencentes ao requerido.

Embora o agravado alegue que a execução se arrasta há anos e que a superveniência da curatela não poderia impedir a satisfação do crédito, a proteção do incapaz representa valor jurídico de elevada relevância no ordenamento, legitimando a adoção de medidas que assegurem que a execução se desenvolva de modo compatível com a preservação de seus interesses.

Por fim, no que diz respeito ao argumento de que o edital de leilão padece de vício insanável por não observar a regra prevista no art. 896 do CPC, que estabelece que na alienação judicial de bens de incapazes o lance mínimo não pode ser inferior a 80% do valor de avaliação, verifico que tal questão não foi objeto da decisão agravada.

Com efeito, o juízo de origem não se manifestou especificamente sobre a aplicabilidade do art. 896 do CPC ao caso concreto, de modo que não cabe a este Tribunal apreciar tal matéria neste momento processual, sob pena de supressão de instância.

Assim, a questão relativa à adequação do edital de leilão às normas do art. 896 do CPC deverá ser primeiramente analisada pelo juízo de origem, após a regularização da representação processual do executado e a intervenção do Ministério Público.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. INTEMPESTIVIDADE RECONHECIDA NA
ORIGEM.
PENHORA DE VERBAS SALARIAIS E ALIMENTARES. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO.
INEXISTÊNCIA.
RECURSO PROVIDO. - A despeito da intempestividade da impugnação à penhora apresentada, uma vez que protocolizada depois de escoado o prazo do art. 854, § 3º do Código de Processo Civil, deve ser conhecida a matéria suscitada, qual seja, a impenhorabilidade das quantias constritas, pois se trata de questão de ordem pública, razão pela qual não se sujeita à preclusão -
É incabível a apreciação, em grau recursal, de questões não analisas em primeiro grau, sob pena de supressão de supressão de instância, ainda que se trate de matéria de ordem pública, em observância ao duplo grau de jurisdição
- Decisão desconstituída.”
(TJ-MG - AI: 15457813120238130000, Relator.:
Des.
(a) Narciso Alvarenga Monteiro de Castro (JD Convocado), Data de Julgamento: 10/11/2023, 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/11/2023)

"AGRAVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - PRELIMINAR - ILEGITIMIDADE PASSIVA - NÃO CONHECIMENTO - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
Para exame do pedido contido em agravo de instrumento é indispensável que a matéria tenha sido analisada pelo Juízo a quo, sob pena de supressão de instância e inobservância ao duplo grau de jurisdição, princípio limitador da atuação do Magistrado em cada uma das instâncias jurisdicionais.”

(TJ-MG - AGT: 10000220467237005 MG, Relator.: Evangelina Castilho Duarte, Data de Julgamento: 04/08/2022,
Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/08/2022)

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para reconhecer a incapacidade civil superveniente do executado e determinar a suspensão dos atos expropriatórios até a regularização da representação processual pela curadora provisória, bem como a determinação de intimação do Ministério Público para intervir no feito, nos termos do art. 178, II, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026